Tribunal: TCU
Processo: 002.993/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Suzie Coelho Estevam contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 5484/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante; 9.3. encaminhar estes autos à Seses, para sorteio de novo do relator do pedido de reexame de peça 82, tornando-se sem efeito o despacho de peça 86.